Tribunal: STF
Processo: ARE 1563505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. ENQUADRAMENTO SINDICAL: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 324/DF E NO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA 
TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL EM RELAÇÃO AOS TEMAS: 1. GRUPO ECONÔMICO. 2. TERCEIRIZAÇÃO – ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIA. 
3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 3. NORMAS COLETIVAS APLICÁVEIS. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. 4. VALOR ARBITRADO. DANOS MORAIS. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas –, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 68). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 5º e os incs. II, III e IV do art. 170 da Constituição da República.



    Argumentaram que “o enquadramento sindical reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho há de ser julgado improcedente, eis que as alterações impostas à Lei n. 6.019/79 (Lei 13.429/2017), autorizam, a toda evidência, a terceirização de qualquer serviço, sendo expressamente vedado o vínculo empregatício com o tomador de serviços, bem como o enquadramento, sob pena de expressa violação ao § 2º do art. 4-A da Lei n. 6.019/74” (fl. 15, e-doc. 70).



    Pretenderam “a reforma do v. acórdão para afastar o enquadramento sindical na categoria dos financiários com base na terceirização de atividade-fim, julgando-se improcedentes os pedidos correlatos da demanda, ante a violação 
arts. 1º, IV, 5º, II, 170, II, III e IV da Constituição Federal, bem como ante a contrariedade do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF, com repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 958252” (fl. 17, e-doc. 70).



    Realçaram que “o enquadramento da recorrida na categoria dos financiários decorreu claramente de terceirização de atividade-fim” (fl. 17, e-doc. 70).



    Sustentaram que, “ao enquadrar a recorrida na categoria dos financiários – ainda que indiretamente – d.m.v., o v. acórdão impede a própria parte de exercer o seu direito de administrar o seu negócio, inclusive, decidindo o seu ramo de atividades” (fl. 18, e-doc. 70).



    Pediram o provimento do recurso extraordinário,“a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, bem como a responsabilidade solidária das demandadas” (fl. 22, e-doc. 70).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 79).



    As agravantes assinalam que, “ao enquadrar a recorrida na categoria dos financiários – ainda que indiretamente – d.m.v., o v. acórdão impede a própria parte de exercer o seu direito de administrar o seu negócio, inclusive, decidindo o seu ramo de atividades” (fl. 10, e-doc. 82).



    Afirmam que “o Tema 181 não impede o exame completo do recurso extraordinário, razão pela qual se requer seja conhecido e provido o presente agravo – para permitir o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 82).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho sobre o enquadramento sindical da parte agravada demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, por exemplo, são os seguintes julgados, com controvérsia semelhante à dos presentes autos, todos nos quais também eram partes as agravantes: 



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de grupo econômico. Categoria profissional dos empregados. Enquadramento diverso. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.517.353-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.11.2024).



    “Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceirização. Fraude decorrente de existência de grupo econômico. Contrariedade ao decidido na 
ADPF nº 324/DF. Inexistência. Enquadramento sindical. Análise: necessidade de exame do quadro probatório e da legislação de regência. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Precedentes. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A Corte de origem sustenta a existência de fraude no tocante à terceirização, a partir do exame das funções realizadas pela reclamante, o que resultou no respectivo reenquadramento sindical. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. As agravantes alegaram que: (a) a questão em debate 
é constitucional, não necessitando de exame de legislação infraconstitucional ou análise de fatos e consiste unicamente em verificar se ’seria inválida a terceirização de atividades ditas finalísticas PELA SÓ RAZÃO de pertencerem as empresas contratantes ao mesmo grupo econômico’, (b) não há grupo econômico entre a Crefisa e a Adobe, (c) ainda que considerada a existência de grupo, sendo sua formação lícita, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, não é possível concluir que de relações lícitas decorram efeitos ilícitos, (d) a própria figura de uma ‘atividade finalística”, identificada pela jurisprudência da S. 331/TST como limitadora da liberdade de realização de negócios jurídicos, carece de respaldo jurídico, (e) a ideia de sonegação de direitos é presumida pela identificação de terceirização no âmbito do Grupo Econômico é equivocada, (f) não há sentido algum em qualquer aplicação residual do entendimento da S. 331/TST, seja em que contexto for, e (g) a Reclamante era empregada da Primeira Reclamada (ADOBE) e esta manteve contratos de prestação de serviços com diversas empresas nos mais variados ramos de atividades, conforme comprovam os contratos de prestação de serviço ora carreados aos autos, incluindo a Segunda Reclamada (CREFISA), mas, jamais, atuou na atividade-fim das empresas financeiras ou dos bancários, pois pois, jamais realizou qualquer atividade ligadas a crédito, não realizando intermediação, aplicação de recursos, capitação de clientes, abertura de contas, concessão de empréstimos e financiamentos, cartões de crédito e NUNCA utilizou do sistema informatizado da CREFISA para realização de suas atividades. O sistema utilizado era da ADOBE’. 5. A controvérsia objeto deste processo é diversa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral, o que afasta a violação ao art. 102, § 3º, da CRFB. 6. Por outro lado, verifica-se, pelo acórdão impugnado, que a Corte trabalhista enquadrou o reclamante na categoria profissional dos financiários, a partir da verificação dos fatos da causa. 7. Nesse sentido, qualquer argumentação no tocante à inexistência de grupo econômico ou ausência da prática de prestação de serviços em área de crédito somente poderia ser verificada a partir da análise do quadro fático probatório e da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. À idêntica conclusão chegou o Plenário do STF, à unanimidade, em processo no qual as oras agravantes também eram recorrentes, cujo acórdão já transitou em julgado – ARE nº 1.517.353-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/11/2024, 
p. 18/11/2024. 9. Todos os argumentos constantes do regimental, ora em exame, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário, sendo inviável o presente agravo interno, cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sendo de rigor a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, 
§ 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários recursais e aplicação de multa” (ARE n. 1.532.600-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.3.2025).



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 
n. 1.562.210/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.8.2025.



    6. Como apontado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, pois imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES 
Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.378.636-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula 
nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.295.632-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, razão não assistiria às agravantes.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 



    Com relação aos temas ‘normas coletivas aplicáveis’ e ‘valor arbitrado – danos morais’, consoante destacado na decisão agravada, a Parte Recorrente não cuidou de transcrever, adequadamente, os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo.



    (...)



    Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. 



    Com efeito, não há como se concluir pela violação de eventual dispositivo legal ou constitucional apontado no apelo – ou aferir a existência de dissenso jurisprudencial – se não houver qualquer manifestação sobre as matérias impugnadas, cuja indicação, repita-se, constitui ônus da parte recorrente, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da mencionada Lei 13.015/2014. 



    Observe-se que, no caso concreto, os trechos indicados são insuficientes para o exame da controvérsia, na medida em que não constam dos excertos reproduzidos pela Parte todas as premissas fáticas e fundamentos jurídicos relevantes adotados pelo Regional para a solução da controvérsia, em descompasso com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    Tal entendimento, a propósito, foi corroborado pelos julgados colacionados na decisão agravada, oriundos de Turmas desta Corte, proferidos em situação semelhante à discutida nos presentes autos.



    No tocante aos temas ‘grupo econômico’, ‘terceirização – enquadramento como financiária’ e ‘indenização por danos morais’ – ‘assaltos’ – Súmula 126/TST’, conforme salientado na decisão agravada, a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    (...)



    Ademais, o próprio STF entende que a fundamentação relacional não se confunde com a ausência ou a deficiência de fundamentação da decisão judicial, conforme ementas transcritas no julgamento monocrático. 



    Acresça-se a esses fundamentos a peculiaridade de que a principal finalidade desta Corte Superior é uniformizar a jurisprudência trabalhista para que se preserve a unidade na interpretação da lei, atendendo ao primado da segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito. 



    Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, não do TST. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário – submetido aos pressupostos genéricos e específicos traçados no art. 896 da CLT –, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, não objetiva a avaliação da lide em seu aspecto subjetivo, devendo adentrar o assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos. 



    Em relação ao tema ‘grupo econômico’, acresça-se, ainda, que a decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Nesse sentido, foram citados julgados envolvendo a mesma Parte Reclamada. 



    Por fim, embora o Tema 725 de Repercussão Geral STF consagre a licitude da terceirização de serviços em atividade-fim, é certo que o próprio Supremo Tribunal Federal excluiu do alcance dessa tese os casos em que as empresas tomadora e prestadora de serviços integrem o mesmo grupo econômico, como ilustram os julgados também citados na decisão que ora se agrava” (fls 35-37, e-doc. 68).



    9. Improcede a alegação das agravantes de que “as decisões dos autos, conflitam com o julgamento proferido por este C. STF no âmbito dos temas 383 e 725” (fl. 17, e-doc. 70).



    Inexiste contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Tema n. 725 da repercussão geral, pois a controvérsia do presente processo não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada naqueles precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725, para considerar lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio, seja fim, firmando a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Na espécie, discute-se, entretanto, o preenchimento de requisitos para interposição de recurso de revista e a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, considerando que as empresas envolvidas integram o mesmo grupo econômico. 



    10. No recurso extraordinário, as agravantes limitam-se a invocar dispositivos constitucionais e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que consideram contrariados, sem, no entanto, impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de ausência dos requisitos para conhecimento do recurso de revista.



    Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    As razões do recurso extraordinário estão, portanto, dissociadas da fundamentação do acórdão impugnado.



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)  e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora